Tribunal: TJDFT
Processo: 0733221-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. À míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de proventos do INSS, e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud em contas-correntes dos devedores.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.